Tribunal: TJSP
Processo: 0004974-02.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de falta disciplinar pendente de reabilitação - Inocorrência de óbice para a progressão, diante da existência de indícios de que o sentenciado vem absorvendo, com correção, a terapêutica penal – Pena longa e delito grave - Irrelevância – Exame criminológico –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de falta disciplinar pendente de reabilitação - Inocorrência de óbice para a progressão, diante da existência de indícios de que o sentenciado vem absorvendo, com correção, a terapêutica penal – Pena longa e delito grave - Irrelevância – Exame criminológico – Desnecessidade – TCP previsto para 28.12.2026 - Decisão mantida – Recurso improvido – (voto no 47462).